Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.

1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão no. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). A emergência do atendimento do paciente e da internação em leito de UTI demonstram a probabilidade do direito do agravado, pelo que é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação. Cabível a antecipação da tutela para que o agravante autorize e proceda à internação da agravada em leito de UTI.

2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

wi